Tribunal: TJDFT
Processo: 0753845-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753845-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: RESTAURANTE ARAUJO RODRIGUES FEITOSA LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão de Id 256408234 (origem), proferida nos autos da execução de título extrajudicial, processo no 0721374-72.2022.8.07.0007, ajuizada em desfavor de RESTAURANTE ARAÚJO RODRIGUES FEITOSA LTDA - EPP, que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa no sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha. Preparo regular (Id 79215821). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Considerando tratar-se de réu revel (Id 150138122, origem), aguarde-se o prazo para contrarrazões, nos termos do artigo 346 do CPC. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora